Tribunal: TJDFT
Processo: 0006965-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006965-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LUCIA BEATRIZ DE MENDONCA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MULTA CONVENCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incorporadoras e construtoras respondem objetiva e solidariamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem, pela teoria do risco do empreendimento, contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ, Súmula 543) 3. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel sujeita a promitente vendedora aos respectivos consectários, devendo ser aplicada em seu desfavor a multa prevista na avença, a partir da data final da prorrogação prevista no contrato. 4. A obrigação de restituição da comissão de corretagem é uma consequência lógica da rescisão do negócio jurídico, eis que o bem imóvel não foi entregue conforme avençado, por culpa exclusiva da construtora. Nesse contexto, as perdas e danos abrangem tudo que foi pago durante a vigência do contrato, inclusive a comissão de corretagem, pedido que deve ser formulado em face de quem deu causa à rescisão contratual. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 475, sustentando que o mero inadimplemento parcial do contrato não é justa causa para a rescisão contratual; b) artigo 402, argumentando ser indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, porquanto eles não teriam sido demonstrados; c) artigos 206, § 3o, 724 e 725, defendendo a validade da cláusula que transfere o custo da comissão de corretagem ao consumidor, pois há clara previsão nesse sentido. Suscita também a prescrição da pretensão da recorrida de reaver o valor a título de corretagem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 475, 724 e 725, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.” A tese firmada em sede de recurso repetitivo culminou na edição do enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ao artigo 402 do Código Civil, o apelo especial não merece prosseguir. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.” (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Desse modo, uma vez mais, incide o verbete sumular 83 da Corte Superior. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 206, § 3o, do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Desse modo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009